Tribunal: TJPA
Processo: 0812398-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11447 - Não-Apresentação de Denúncia ou Não Execução de Sentença Penal Condenatória no Prazo Legal
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812398-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: NORBERTO SOARES PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. PLEITO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE QUE NÃO ALCANÇOU O TEMPO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. CONHECIMENTO PARCIAL E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida no tocante a presença dos requisitos da progressão de regime, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2- Não há que se falar em concessão de ofício do excesso de prazo, eis que é patente a complexidade do feito, de paciente que possui outra condenação por delito cometido em outro Estado da Federação e ainda não teve o cálculo da liquidação da pena computado para efeitos de progressão. Imperioso ressaltar, que o paciente não alcançou a data de progressão de regime.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE a impetração e nessa parte DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogados em favor de NORBERTO SOARES PINTO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Acará/PA.

Sustenta o impetrante,
in litteris
, que “(...)
O paciente Reeducando, por força da sentença proferida pelo Juízo Criminal de Juazeiro do Norte no Estado do Ceará, Guia de Execução em anexo e constante do id. 6 e 6.3, a uma pena de 05 anos e 05 meses, ora tramitando nessa Vara, o qual cumpre pena atualmente no presídio local (CPASI – Colônia Agrícola), no regime semiaberto desde 14.09.2022. Ocorre que o paciente apenado deu entrada no regime fechado desde o dia 26.05.2022, em virtude de mandado de prisão da 4º Vara Penal de Juazeiro do Norte, em anexo, quando deveria ser de imediato no regime semiaberto conforme sentença, só sendo transferido para a colônia agrícola – CPASI, no dia 14.09.2022, conforme já mencionado acima
(...)”.

Afirma que o paciente já deveria estar cumprindo a pena no regime aberto, no entanto, afirma que há pedido pendente de apreciação desde 29.06.2023, época que ainda não tinha sido tombado o processo de execução em regime semiaberto.

Por tais razões, requer liminar para que seja realizada a mudança do regime de pena do Paciente, para o aberto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Foi indeferida a liminar
e requisitadas informações da autoridade coatora.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID 15733739) pelo que transcrevo o trecho que importa:

“(...) Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

Alega a Defesa em seu habeas corpus excesso de prazo para apreciação da progressão de regime.

Os autos de execução penal aportaram neste Juízo após declínio de competência do Juízo da comarca de Vitória -ES.

No mov. 48.1 a secretaria informou a atualização do cálculo de pena após o encaminhamento de nova guia de execução.

No mov. 1.1 está a guia referente ao processo 0005121-63.2011.4.02.5001 com pena de 1 anos e 9 meses.

No mov. 43.1 tem se a guia relativa ao processo 0046880-62.2012.8.08.0024 com pena de 3 anos e 9 meses.

No mov. 6.3 e 32.4 está a guia de execução relativa ao processo 0005030-02.2018.8.06.0112 referente à condenação imposta pelo Juízo da 4a. Vara Criminal de Juazeiro do Norte/CE em razão da prática do crime de furto qualificado cuja pena totaliza 5 anos e 5 meses.

Da análise restou constatado que o(a) apenado(a) possui outra condenação no processo nº 0005030-02.2018.8.06.0112 relativa à condenação imposta pelo Juízo da 4a. Vara Criminal de Juazeiro do Norte/CE em razão da prática do crime de furto qualificado cuja pena totaliza 5 anos e 5 meses. Referida pena não está contabilizada no cálculo de liquidação de pena porque não aportou de forma oficial neste Juízo.

Em função disso restou determinado que:

1. a secretaria oficie a 4a. Vara Criminal de Juazeiro do Norte/CE, por meio de malote digital, solicitando o encaminhamento, no prazo de 10 dias, do envio da guia e dos documentos necessários a execução da pena imposta no processo 0005030-02.2018.8.06.0112, conforme resolução CNJ nº 113/2010.

2. Atualização do cálculo de liquidação de pena acrescentando a condenação no proc. 0005030-02.2018.8.06.0112 observando a guia de mov. 32.4 e a nova data-base 26.05.2022, sem prejuízo da determinação anterior e

3. Após a atualização do cálculo de liquidação de pena, dar vista ao MP e à Defesa para que se
manifestem no prazo de 10 dias.

No momento aguarda-se a manifestação do MP e da Defesa e o encaminhamento dos demais documentos executórios (...)”.

O
Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois ocorreu a perda do objeto
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, convém anotar que o habeas corpus é o remédio constitucional que busca cessar constrangimento ilegal, atual ou iminente, no tocante à liberdade de locomoção do indivíduo e, para a sua concessão, deve ser analisada a legalidade do ato apontado como coator.

Ocorre que no presente caso, a impetração não se refere somente a cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, pois
tratam os autos de insurgências relativas à Execução Penal
, cujo o recurso cabível, em qualquer caso, é o agravo em execução penal, previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984, não sendo a via do
habeas corpus
o momento adequado para dirimir estas questões.

Entretanto, nota-se que o pleito defensivo se baseia no excesso de prazo para apreciação das irresignações pelo juízo
a quo
, sendo necessário o conhecimento do
mandamus
nesta parte
.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

"Apesar do caráter excepcionalíssimo do habeas corpus ensejar, em regra, a impossibilidade de sua impetração contra decisões em processos de execução penal, tem-se que o excesso de prazo na apreciação de pedidos de benefícios pelo Juízo de Execução Penal pode caracterizar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus" (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4013659-04.2019.8.24.0000, de São José, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 28-05-2019).

Desta forma, o presente remédio heróico
não merece ser conhecido na parte que entende que seja determinada a progressão de regime do paciente,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que não é o caso do presente
mandamus
.

Assim é o entendimento do STF sobre o tema, vejamos:

“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Desta forma, não se pode analisar matérias que não foram submetidas à apreciação do Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL NA FASE EXECUCIONAL TÃO SOMENTE QUANDO A ILEGALIDADE PUDER SER CONSTATADA DE PLANO. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. "Considerando que a matéria objeto da insurgência não foi previamente apreciada pelo magistrado a quo, é impossível conhecê-la em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância" (TJSC - Habeas Corpus n. 4000980-74.2016.8.24.0000, de Criciúma, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 14/04/2016). (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 0018135-90.2018.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 20-09-2018 - grifado).

Quanto ao excesso de prazo alegado
, verifica-se que não há pendência de apreciação do benefício que o reeducando, ora paciente, teria direito, pois, em que pese a argumentação defensiva, não houve motivo injustificado pois há processo de execução, bem como, decisão, pelo que explico:

O paciente, além de ter cometido outro delito no Estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, conforme bem explicou o magistrado coator nas suas informações, não teve sua condenação contabilizada para cálculo de liquidação de pena, por ausência de informações oficiais, no entanto, o Atestado de Pena (ID 15733740) gerado na data de 23.08.2023 assegura que o paciente encontra-se recolhido em regime semiaberto, com previsão de alcance para o regime aberto, na data de 25.12.2023, logo, não havendo que se falar em direito violado por ausência de apreciação do pedido de progressão de regime.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço parcialmente da presente ordem quanto ao alegado excesso de prazo e denego a ordem na parte conhecida
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/10/2023